Tribunal: TJSP
Processo: 2127987-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Execução Penal. Pleito de cassação de decisum que homologou o calculo de pena do sentenciado.
3-) Em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus não constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da execução, nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer cessar

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Execução Penal. Pleito de cassação de decisum que homologou o calculo de pena do sentenciado.
3-) Em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus não constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da execução, nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer cessar eventual constrangimento ilegal delas proveniente, o que não ocorre. No caso em tela, o douto Magistrado entendeu estar correto e homologou o calculo de pena elaborado (fls. 16/36), a argumentação apresentada lembrou dispositivos legais e ensinamento doutrinário, mostrando-se adequada e proporcional.
4-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000506481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127987-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIS
HENRIQUE OLIVEIRA MARCOLINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3004
Habeas Corpus no 2127987-87.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrantes: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luis Henrique Oliveira Marcolino
Ementa
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Execução Penal. Pleito de cassação de decisum que
homologou o calculo de pena do sentenciado.
3-) Em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus não constitua
instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da execução, nada
obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer cessar eventual
constrangimento ilegal delas proveniente, o que não ocorre. No caso em tela, o douto
Magistrado entendeu estar correto e homologou o calculo de pena elaborado (fls. 16/36), a
argumentação apresentada lembrou dispositivos legais e ensinamento doutrinário,
mostrando-se adequada e proporcional.
4-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Luis Henrique, condenado ao cumprimento da pena total de de treze (13)
anos e dez (10) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes dispostos
nos artigos 33, "caput", e artigo 35, "caput", da Lei de Drogas.
Aduz o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal que padece o
paciente decorre da homologação pelo juízo a quo do calculo de pena do sentenciado,
considerando o delito de associação para o tráfico, equiparado a hediondo, conferindo a
fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime e livramento condicional.
Pugna, ao final, pelo deferimento do writ para cassar a decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
homologação de pena, afastando a hediondez do delito tipificado no artigo 35, "caput",
da Lei de Drogas.
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 38/40.
A i. Autoridade impetrada prestou informações a fls. 45/52.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento
ou pela denegação da ordem (fls. 56/59).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
Nada obstante o artigo 197 da Lei de Execução Penal preceitue que as
decisões proferidas pelo juiz da execução desafiam recurso de agravo, não há como
negar a possibilidade de estas, eventualmente, além de contemplarem ocasional error in
procedendo ou error in judicando, darem azo a constrangimento ilegal.
Assim, ainda que, em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus
não constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da
execução, nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer
cessar eventual constrangimento ilegal delas proveniente, o que não ocorre.
No caso em tela, o douto Magistrado entendeu estar correto e homologou o
calculo de pena elaborado (fls. 16/36). E, no caso presente, a argumentação apresentada
lembrou dispositivos legais e ensinamento doutrinário, mostrando-se adequada e
proporcional.
É de conhecimento notório que a Lei no 13.964/19 revogou o §2o, do art. 2o
da Lei no 8.072/90, a qual previa a progressão de regime no patamar de 3/5 aos
condenados por crimes hediondos ou equiparados quando reincidentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Assim sendo, a mesma lei concentrou os lapsos para progressão de regime
no artigo 112 da Lei de Execução Penal, vejamos:
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime
tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou
equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em
crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
(...)” (grifei)
Assim, percebe-se que ao editar a referida lei em nenhum momento o
legislador utilizou o termo reincidente específico, de modo que não é possível inferir que
seja, sobretudo quando analisado sob o histórico de tratamento diferenciado dado ao
condenado reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
É indefensável a aplicação do mesmo prazo para progressão de regime
previsto aos apenados primários, sob pena de equiparar o sentenciado sem mácula em
sua vida pregressa ao criminoso contumaz, este raciocínio é manifestamente contrário a
proposta da Lei Anticrime.
Ademais, quando o legislador se refere exclusivamente aos reincidentes
específicos usa expressamente esta palavra, como se verifica no inciso VII art. 72 da Lei
de Execução Penal: "VII - acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas
pela progressão especial de que trata o § 3o do art. 112 desta Lei, monitorando sua
integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a
realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais."
É entendimento desta preclara Corte:
"Assim, comungamos do entendimento de que ao mencionar o reincidente, a
novel regra estatuiu que a contumácia deve ser gerada pela prática de “crime cometido
sem violência à pessoa ou grave ameaça” (inciso II), “crime cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça” (inciso IV), “crime hediondo ou equiparado” (inciso VII) ou
“crime hediondo ou equiparado com resultado morte” (inciso VIII), sendo indiferente a
natureza da condenação definitiva anterior ostentada pelo apenado. Ademais, careceria
de lógica a modificação legislativa contemplar tão somente os lapsos para progressão dos
primários e dos reincidentes específicos, deixando de cuidar dos reincidentes comuns. E
consoante bem aduziu a ilustre Promotora de Justiça na contraminuta, “destaca-se que o
objetivo primordial da Lei no 13.964/19, intitulada como Pacote Anticrime, surgiu para
enrijecer a penalidade de delitos graves como o praticado pelo sentenciado. Ao
interpretar o novo Diploma Legal deve-se buscar a intenção do legislador, demonstrando
seu alcance social e sua efetividade, e não o esvaziar como pretende a defesa” (fls. 63).
Destarte, considerando a condição de reincidente do recorrente, que atualmente
resgata reprimenda por delito equiparado aos hediondos, correta a imposição da
fração de 3/5 (correspondente a 60%) para fins de progressão de regime prisional,
nos termos do artigo 112, inciso VII, da LEP." (TJSP - Agravo de Execução Penal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
0000720-92.2020.8.26.0154 5a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Geraldo
Wohlers J. 5.5.2020).
Nesse passo, definitivamente, não se verifica, na espécie, decisão
teratológica passível de cassação.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.